Tribunal: TJDFT
Processo: 0003174-70.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003174-70.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Os presentes embargos à execução retornaram a este Tribunal ante a homologação da desistência do RE 1.319.160-DF (ID: 32496017 – pp. 29/32). No ID: 33748581, o Distrito Federal alegou que houve a devolução prematura do feito a este Tribunal pelo STF sem que houvesse transcorrido o seu prazo recursal. Na impossibilidade de interposição de recurso diretamente no Supremo Tribunal Federal, pugnou pelo chamamento do feito à ordem. Consta ainda que juntou agravo regimental endereçado à Corte Constitucional (ID: 33748581). Considerando os limites da competência deste Relator, encaminhem-se os autos ao gabinete do Exmo. Ministro Edson Fachin para, se o caso, decidir sobre o arguido pelo DF (ID: 33748577). Ao fim, o prosseguimento do feito, no tocante ao pedido de ID: 33406420 (execução dos honorários sucumbenciais), será dará oportunamente. I. Brasília, 7 de abril de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador